Tribunal: STF
Processo: HC 129036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ATO COATOR. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inviável o habeas corpus que não impugna direta e especificamente todos os argumentos indicados no ato coator.



    2. O juízo de admissibilidade recursal incumbido aos Tribunais Superiores não é passível de revisão via habeas corpus, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade.



    3. É inadmissível habeas corpus que figure como substitutivo de revisão criminal.



    4. Agravo regimental desprovido.